Tribunal: TJDFT
Processo: 0728689-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE CONCEDE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EFEITO SUSPENSIVO. AGREGAÇÃO. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO PELA PARTE AGRAVADA. RECURSOS. INCLUSÃO EM PAUTA PARA JULGAMENTO PRESENCIAL. PEDIDO. INSCRIÇÃO DO PATRONO DA PARTE AGRAVADA PARA SUSTENTAÇÃO ORAL. CABIMENTO (CPC, ARTIGO 937, VIII; RITJDFT, ARTIGO 110, I, “a”). SESSÃO TELEPRESENCIAL. RESULTADO. PROCLAMAÇÃO. DISPENSA DA SUSTENTAÇÃO. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO. ALTERAÇÃO. AUSÊNCIA DO PATRONO INSCRITO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECONHECIMENTO. RENOVAÇÃO DO JULGAMENTO. IMPERATIVO LEGAL.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais que o enodoam, ensejando que, detectado quaisquer dos vícios no julgado que implicara resolução dissonante das premissas que deviam governá-lo, deve ser aclarado como forma de aprimoramento da prestação jurisdicional.
2. Inseridos os recursos manejados pelas partes em pauta de julgamento telepresencial em razão de pedido tempestivamente formulado pelo patrono dum dos litigantes visando a realização de sustentação oral por ocasião do julgamento por comportar o provimento sob reexame o manejo dessa faculdade processual, assiste ao advogado devidamente inscrito o direito subjetivo, que encerra prerrogativa profissional, de utilizar da exposição oral como instrumento de defesa do seu constituinte.
3. Apreendido que, conquanto devidamente inscrito para realização de sustentação oral e presente à sessão de julgamento telepresencial, o patrono inscrito, induzido por equívoco na proclamação do resultado, dispensa o exercício do direito que o assistia, e, na sequência, após ter se ausentado da sessão, detectado o erro material havido na proclamação do resultado do julgamento, é retificado sem sua presença e utilização da faculdade de expor oralmente suas razões, o fato processual descerra situação que implica cerceamento de defesa, determinando a afirmação da nulidade do julgado, pelo próprio órgão que o editara, para realização de novo julgamento com os contornos procedimentais legalmente ordenados.
4. Embargos conhecidos e providos. Nulidade afirmada. Unânime.